Tribunal: TJMT
Processo: 1021609-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021609-44.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[2.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JOEL RODRIGUES SOUSA - CPF: 038.437.453-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO – EMPRESA SUBORDINADA À FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – CONFLITO IMPROCEDENTE.

1 – De acordo com a Circular n.o 3.394, de 09/07/2008 (atualizada pela Circular BCB n.o 3.524/2011), as administradoras de consórcio devem elaborar e remeter mensalmente ao Banco Central do Brasil informações sobre as operações de consórcio, até o dia 30 do mês subsequente ao da data-base, na forma a ser estabelecida, até 22 de agosto de 2008, pelos Departamentos de Monitoramento do Sistema Financeiro e de Gestão da Informação (DESIG) e de Supervisão de Cooperativas e de Instituições Não-Bancárias (DESUC).

2 – No caso concreto, ainda que a empresa Multimarcas Administradora de Consórcio Ltda. – Multimarcas Consórcio não seja Instituição Bancária propriamente dita, sua atividade central é fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, o que atrai a competência da Vara Especializada de Direito Bancário para processar e julgar a demanda objeto deste Conflito Negativo, à luz do Provimento n.o 004/2008 do Conselho da Magistratura deste Sodalício.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela
Juíza titular da 2.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
em face do
Juiz titular da 11.a Vara Cível da Capital
, para processar e julgar a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito ajuizada por
Joel Rodrigues Sousa
em face da empresa
Multimarcas Administradora de Consórcio Ltda. – Multimarcas Consórcio
.

A Ação foi distribuída no Juízo Suscitado (Feitos Gerais), o qual considerou que a matéria de fundo dizia respeito à relação bancária, motivo pelo qual declinou da competência e determinou a distribuição do feito a uma das Varas Especializadas de Direito Bancário (Id. 62367967).

De seu turno, o Juízo Suscitante, notadamente a 2.a Vara Especializada de Direito Bancário, recebeu a petição inicial, analisou o pedido liminar, determinou a citação da parte adversa e proferiu a sentença de Id. 62367968, que deu azo à interposição do Recurso de Apelação n.o 1040943-72.2019.8.11.0041, distribuído para a minha relatoria.

Em 04/06/2020, de forma monocrática, dei provimento ao recurso, anulei a sentença e determinei a remessa dos autos à origem para as devidas providências (Id. 62367968).

Com o retorno dos autos, a Juíza suscitante intimou as partes para especificar as provas que pretendiam produzir e, posteriormente, determinou a remessa dos autos para uma das Varas de Feitos Gerais, sob o fundamento de que a causa de pedir não se amolda à hipótese de relação jurídica bancária, haja vista que a empresa Multimarcas Administradora de Consórcio Ltda. – Multimarcas Consórcio não é subordinada à fiscalização do Banco Central.

Tendo em vista que desde o início, o Juiz titular da 11a Vara Cível da Capital já havia declinado da competência para a Vara Especializada, devolveu os autos para, se for o caso, aquela Juíza suscitasse o conflito negativo.

Por esse motivo, a Juíza Titular da Vara de Direito Bancário suscitou o conflito negativo.

Recebida a inicial, designei o Juízo da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário para dirimir eventuais medidas urgentes em caráter provisório e determinei que o Juízo Suscitado fosse oficiado para manifestação; contudo, não prestou as informações (Id.71651974)

A Procuradoria Geral da Justiça não vislumbrou interesse público no feito. Logo, deixou de emitir parecer (Id. 72382982).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 28 de janeiro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O conflito se circunscreve em esclarecer a competência para processar e julgar a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito ajuizada por
Joel Rodrigues Sousa
em face da empresa
Multimarcas Administradora de Consórcio Ltda. – Multimarcas Consórcio
, se é a da Vara de Feitos Gerais (Suscitado) ou da Vara Especializada de Direito Bancário (Suscitante).

Ressoa da petição inicial que a demandante manteve contato, via aplicativo de mensagens, com prepostos da empresa Multimarcas Administradora de Consórcio Ltda. – Multimarcas Consórcio, os quais estariam vendendo Carta de Crédito Contemplada, tendo proposto ao consumidor a seguinte oferta: caso realizasse o pagamento à vista de R$ 2.110,00 (dois mil, cento e dez reais) em dinheiro, era certa a contemplação com o recebimento da Carta de Crédito para a aquisição imediata de veículo de sua preferência.

Prossegue no relato afirmando que, conquanto depositado o numerário exigido pelos prepostos da empresa Administradora do Consórcio, e assinado o Contrato de Administração de Grupo de Consórcio, não recebeu a prometida Carta de Crédito, mas recebeu fatura com a cobrança de parcela do consórcio.

De acordo com o consumidor, promoveu reclamação no Procon e tomou conhecimento de que inúmeras pessoas foram lesadas pela empresa.

Arrependido da adesão e sentindo-se lesado, o consumidor não obteve êxito em rescindir o contrato, tampouco receber o valor pago no início da negociação e, de conseguinte, ajuizou a demanda.

É imperioso registrar que a administradora de consórcios é a pessoa jurídica prestadora de serviços com objeto social principal voltado à administração de grupos de consórcio, constituída sob a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima.

De acordo com a Circular n.o 3.394, de 09/07/2008 (atualizada pela Circular BCB n.o 3.524/2011), as administradoras de consórcio devem elaborar e remeter mensalmente ao Banco Central do Brasil informações sobre as operações de consórcio, até o dia 30 do mês subsequente ao da data-base, na forma a ser estabelecida, até 22 de agosto de 2008, pelos Departamentos de Monitoramento do Sistema Financeiro e de Gestão da Informação (DESIG) e de Supervisão de Cooperativas e de Instituições Não-Bancárias (DESUC).

Ou seja, ainda que a Multimarcas Administradora de Consórcio Ltda. – Multimarcas Consórcio não seja Instituição Bancária propriamente dita, sua atividade central é fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, o que atrai a competência da Vara Especializada de Direito Bancário para processar e julgar a demanda objeto deste Conflito Negativo, à luz do Provimento n.o 004/2008 do Conselho da Magistratura deste Sodalício.

Com essas considerações,
julgo improcedente o pedido formulado neste Conflito Negativo de Competência
e declaro competente o Juízo da 2.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021